Tribunal: TJSP
Processo: 1500826-77.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA DURANTE O REPOUSO NOTURNO – 1) AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório; 2) PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.